Tribunal: TJDFT
Processo: 0752044-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752044-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: YURE GAGARIN SOARES DE MELO AGRAVADO: MARIELA SOARES NOLETO, EDMAR GOMES DE MELO JUNIOR DESPACHO O agravante postula o provimento do recurso para que “[...] passe a figurar no polo ativo do Inventário n. 0714168-65.2022.8.07.0020, que tramita na Egrégia 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, devendo no polo passivo do inventário constar apenas o espólio da senhora Marilene Pinheiro Soares” (id. 54192023, pág. 6). O interesse recursal, tal como o interesse processual, está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de forma que o provimento jurisdicional pretendido deve proporcionar posição jurídica mais favorável ao recorrente. Da análise dos autos originários, constata-se que a ação de inventário, cuja legitimidade é concorrente entre os herdeiros, foi ajuizada pelos agravados, e, citado, o agravante apresentou impugnação às primeiras declarações do herdeiro-inventariante e foi incluído no polo passivo da ação. Quanto à alegação de ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, a r. decisão agravada fundamentou: “O fato de o impugnante figurar no polo passivo da demanda não significa que ele não é herdeiro e nem é considerado como tal, pois sua existência e qualidade de herdeiro está devidamente registrada na inicial, nas primeiras declarações e no esboço de partilha. Trata-se apenas de uma posição processual, assumida em razão do fato de que ele não foi autor da abertura de inventário junto com os demais herdeiros” (id. 54192373, pág. 263, grifo nosso). Assim, intime-se o herdeiro agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada de ofício, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora